Tribunal: TJSP
Processo: 1007992-75.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Plano de saúde – Embora não se desconheça a possibilidade de reajuste dos planos de saúde por sinistralidade ou por variação de dos custos médicos hospitalares, qualquer tipo de abusividade deve ser proibida, devendo haver clara demonstração dos critérios utilizados para majorar os preços das mensalidades, o que não ocorreu – Recursos improvidos.